Tribunal: TJDFT
Processo: 0739420-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739420-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDENIO GUSTAVO DE CARVALHO SALES, ANDREA ALVES DE CARVALHO, LAYS MAIA CARVALHO D E S P A C H O Vistos e etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida no processo no 0707298-05.2025.8.07.0018, em trâmite perante o Juízo de origem, no bojo de cumprimento individual de sentença oriunda da ação coletiva no 0705877-53.2020.8.07.0018, que condenou o ente federado a implementar a última parcela do reajuste da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas (GIUrb) e ao pagamento das diferenças salariais pretéritas, com os devidos reflexos. O recurso foi incluído na pauta de julgamento da 1a Sessão Virtual da 6a Turma Cível, com data de julgamento entre os dias 21/01/2026 e 29/01/2026 (ID 79154794). No ID 79425251, o Distrito Federal apresentou petição requerendo o chamamento do feito à ordem em razão da ocorrência de fato superveniente, alegando que o título executivo que embasa o cumprimento de sentença de origem (Acórdão proferido na Ação Coletiva no 0705877-53.2020.8.07.0018) teria tido sua eficácia suspensa por decisão proferida em 09/12/2025, nos autos da Ação Rescisória no 0746148-85.2025.8.07.0000, em trâmite na 1a Câmara Cível deste Tribunal. Antes de decidir a questão mostra-se necessário colher o contraditório. Neste contexto, considerando a plausibilidade do pleito e a proximidade do início do recesso forense, retire-se o processo da pauta. Intime-se a parte agravada, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias. Com a manifestação ou decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília, 18 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator